Tribunal: TJES
Processo: 5004193-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004193-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOK ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória,09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cook Alimentos Ltda. contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora.

Em suas razões de id. 16295169, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao (i) deixar de apreciar documentos e argumentos apresentados no agravo de instrumento que demonstrariam sua suposta vulnerabilidade técnica, econômica e informacional, apta a autorizar a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e, por consequência, do CDC; e (ii) não analisar jurisprudência colacionada deste Tribunal, que teria reconhecido a vulnerabilidade de pessoa jurídica em contrato de fornecimento de gás.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE CONCRETA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação contratual estabelecida entre duas pessoas jurídicas, na qual o produto fornecido (GLP) se destina a integrar a cadeia produtiva da adquirente, não caracteriza relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A mitigação excepcional da Teoria Finalista depende da demonstração inequívoca da vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional da pessoa jurídica, ônus do qual não se desincumbiu a agravante.
3. Não demonstrada situação que justifique a redistribuição do ônus probatório, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373 do CPC, cabendo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito.

4. Recurso conhecido e provido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, concluindo, após o exame detido do conjunto probatório dos autos e com base na jurisprudência pacífica do STJ, pela ausência de vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, o que impõe o afastamento da teoria finalista mitigada, sendo inaplicáveis as normas protetivas do CDC.

Vale frisar que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de provas, uma vez que sua finalidade é a integração da decisão judicial.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.